Tribunal: TJSP
Processo: 2275559-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013 - Omissão e interpretação divergente – Prescrição reconhecida em relação ao IPTU do exercício de 2.012 - Ausência de condenação da exequente ao reembolso das custas e despesas processuais – LEF, art. 39, par. único – Embargos acolhidos, nessa parte – Demais questões que denotam o caráter infringente que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013 - Omissão e interpretação divergente – Prescrição reconhecida em relação ao IPTU do exercício de 2.012 - Ausência de condenação da exequente ao reembolso das custas e despesas processuais – LEF, art. 39, par. único – Embargos acolhidos, nessa parte – Demais questões que denotam o caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Decisão mantida, nessa parte – Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275559-18.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA., é agravado MUNICÍPIO DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos declaratórios.VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275559-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 22.161
Embargos de Declaração n° 2275559-18.2018.8.26.0000/50000
Embargante:
Construtora Passareli Ltda.
Embargada:
Prefeitura Municipal de Bertioga

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ART. 1.022, CPC IPTU
dos exercícios de 2.012 e 2.013 - Omissão e interpretação
divergente
Prescrição reconhecida em relação ao IPTU do
exercício de 2.012 - Ausência de condenação da exequente ao
reembolso das custas e despesas processuais LEF, art. 39, par.
único Embargos acolhidos, nessa parte Demais questões que
denotam o caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa
e esclarecedora do recurso Decisão mantida, nessa parte
Embargos parcialmente acolhidos.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
63/691 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
interposto pela ora embargante, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU e Taxa de Coleta e Remoção de
Resíduos Sólidos
Exercícios de 2.011 a 2.013
Exceção prévia de
executividade acolhida em parte
ILEGITIMIDADE PASSIVA -
Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da
responsabilidade fiscal CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130
- Legitimidade passiva concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública
escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ
Alegada
NULIDADE DE CDA - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do
título executivo não afastadas - CTN, art. 202 Decisão mantida, nessa parte
PRESCRIÇÃO - CTN, art. 174 - Prazo prescricional que se inicia com o
vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des Henrique Harris Júnior e Mônica Serrano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275559-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sistemática dos recursos repetitivo - Decisão reformada, nessa parte

Recurso provido, em parte.
A embargante alega, em síntese, omissão quanto à
condenação da embargada ao reembolso das custas e despesas processuais,
ilegitimidade passiva e interpretação divergente, daí pugnando pelo
acolhimento do recurso com efeito modificativo.
Relatado.
As hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos
de declaração são: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Quanto ao reembolso das custas e despesas processuais,
os embargos comportam acolhimento, já que a agravante se opôs ao
pagamento do IPTU dos exercícios de 2.012 e 2.013, alegando prescrição e
ilegitimidade passiva, sendo o agravo de instrumento parcialmente provido
para reconhecer a prescrição, apenas, em relação ao exercício de 2.012 e
condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre
a parcela excluída. Assim, com a extinção de parte do crédito tributário
executado, de fato, é o caso de condenar a embargada a reembolsar a metade
do valor relativo às custas e despesas processuais recolhidas pelo embargante
(LEF, art. 39, ar. único), razão pela qual acolhem-se os embargos
declaratórios, nessa parte.
No mais, conquanto o embargante sustente haver omissão
e interpretação divergente, as questões submetidas à apreciação denotam
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275559-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
A douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas as
questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275559-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Daí porque, acolhem-se parcialmente os embargos
declaratórios, apenas para condenar a embargada a reembolsar a metade do
valor relativo às custas e despesas processuais recolhidas pelo embargante.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR